Tribunal: TJDFT
Processo: 0707348-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0707348-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA MOTTA URQUIZA AGRAVADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RENATA MOTTA URQUIZA, ora requerente/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, em ação de conhecimento ajuizada em desfavor do INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM - e do DISTRITO FEDERAL, ora requeridos/agravados, nos seguintes termos (ID n° 148378825): “I – RENATA ALMEIDA MOTTA pede tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, para que seja determinada sua permanência ou imediata reintegração ao serviço público. Segundo o exposto na inicial, a autora é servidora pública, ocupando o cargo de Analista de Planejamento Urbano e Infraestrutura. Ingressou em 26/11/2012. Relata que em 2013 integrou comissão de estudos para implantação do VLT. Afirma que havia risco de interferência em parecer técnico e por isso enviou comunicado à chefia imediata. Diz que foi instaurada sindicância contra si para apuração de infração disciplinar. Após a instauração da sindicância, afastou-se do serviço para tratamento médico. Ao final, não houve qualquer sanção à requerente na sindicância. Não obstante, aduz que passou a sofrer retaliação, sendo submetida a condições de trabalho fora de suas funções e habilidades. Observa que isso foi tratado em carta encaminhada pela Associação dos Servidores do IBRAM. Afirma que a sindicância exerceu papel de pressão em seu desfavor, desencadeando sofrimento, gerando trauma. Apesar de tudo, vem superando as adversidades. Mesmo assim, foi submetida a processo de aposentadoria por invalidez, sem tentativa de readaptação. Diz que a médica que a acompanha recomendou o retorno ao trabalho, mas com modificação no ambiente. Destaca que suas avaliações de desempenho sempre foram favoráveis. Sustenta que suas condições de saúde decorrem de doença ocupacional. Aponta a necessidade de readaptação funcional. II – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, não se tratando de pedido antecedente. A Administração decidiu pela aposentadoria compulsória da autora, por invalidez, após apurada sua incapacidade laboral total. Nesta ação, a autora postula seja concedida oportunidade para readaptação funcional, com mudança de ambiente de trabalho. Subsidiariamente, pede o reconhecimento de que a incapacidade tem por causa doença ocupacional. Inicialmente, observa-se que a documentação anexada pela autora não inclui cópia integral do processo administrativo em que restou definida a aposentadoria por invalidez. A ausência desse documento, por si só, inviabiliza a análise do pedido, visto ser indispensável para verificação da regularidade do ato administrativo impugnado, notadamente quanto a sua motivação. De todo modo, o documento ID 148293529 traz relato sobre a situação da servidora: Prezada servidora, Em resposta ao requerimento no 86093482, segue abaixo os elementos que embasaram a decisão da Junta Médica pela aposentadoria de servidora Renata Motta Urquiza: Desde agosto de 2019, a pedido da sua chefia, como é de costume no serviço público, foi solicitada uma avaliação de capacidade laboral da servidora, devido ao grande histórico de afastamentos para tratamento da própria saúde, e pela aparente dificuldade laboral associada. Em setembro de 2019, a servidora for convocada porém estava de licença médica. Em novembro de 2019, a servidora foi avaliada nesta gerência de promoção à saúde do servidor, porém estava sem relatório do médico assistente, e a junta solicitou o relatório e efetuou nova marcação. Em dezembro de 2020, quando foi marcada a nova avaliação, a servidora estava de férias, e somente em julho de 2021 anexou o relatório médico do processo. Segundo o relatório do médico assistente, em julho de 2021, há histórico de internação em dezembro de 2019 por três meses, ocasião em que saiu de alta para tratamento em regime de clínica dia, onde ficaria integralmente, de segunda a sexta feira, frequentando a clínica, e sugerindo retorno ao trabalho com jornada reduzida (legalmente não contemplado pela legislação), e em teletrabalho. Neste mesmo relatório, há informação de uso de medicação utilizada para tratamento de quadros refratários e de difícil resposta terapêutica. Há um despacho da chefia do novo setor da servidora, informando que a mesma foi mudada de lotação para melhor adequação da sua capacidade laboral. Porém, mesmo com redução de metas e adequações funcionais instituídas, a servidora manteve grande dificuldade de executar o trabalho, mesmo de forma remota. Em seguida, apresentou novo afastamento para tratamento da própria saúde no período de 28/09/2021 à 26/11/2021, e em seguida usufruindo férias até 28/12/2021. Sendo assim, houve uma nova avaliação da servidora pela nossa gerência, mediante solicitação do setor de pessoal, que foi prontamente atendida. Sendo a servidora avaliada pelos médicos da Gerência de Promoção de Saúde do Servidor no dia 17/01/2022, porém sem o relatório atual do médico assistente. A servidora referiu estar em tratamento em regime de clínica-dia ainda nesta época, conciliando com o teletrabalho. A conduta da junta médica recomendou manter o trabalho com as adequações laborais já implementadas administrativamente e remarcar nova avaliação para que a servidora trouxesse relatório médico atualizado da situação clínica da mesma para subsidiar reavaliação da capacidade laboral. Porém em 09/02/2022 a servidora foi avaliada pelo médico assistente, que recomendou afastamento laboral por sessenta dias, além de clínica dia integral de segunda a quinta feira, devido à gravidade do quadro. Logo após, há um despacho de chefia imediata informando que, mesmo com a redução da carga horária com trabalhos de baixa complexidade, foi percebida uma dificuldade significativa da servidora em executar suas atividades de trabalho. Em novo relatório de 22/03/2022, emitido pela médica assistente, foi informado que a servidora ainda apresentava indicação de clínica dia integral, devido ao seu quadro clinico. A servidora então terminou o período de licença médica e foi convocada para comparecer à junta médica de avaliação de capacidade laboral em 11/04/2022. Avaliada por esta junta, foi constatado que a mesma ainda apresentava incapacidade laboral total sem perspectiva de melhora e sem resíduo laboral. A mesma não apresentou relatório de alta do médico assistente nesta data, somente o relatório de março, já citado acima. Desta forma, considerando o longo período de afastamento para tratamento de sua patologia, ultrapassando o período estabelecido pela legislação vigente, bem como o quadro clínico atual com sinais sugestivos de refratariedade terapêutica, gerando incapacidade total sem resíduo laboral aparente, a junta médica composta por médico e médica psiquiátrica, no desempenho de sua atribuição, concluiu pela aposentadoria da servidora. Como se vê pelo relato transcrito acima, a servidora vem apresentando problemas médicos desde 2019, com diversos afastamentos. A situação foi devidamente acompanhada pela Administração, sendo feita inclusive tentativa de aproveitamento da servidora com mudança em sua lotação, sem sucesso. O relatório indica que a servidora apresentava desempenho insatisfatório no trabalho, além de acumular afastamentos prolongados e sequenciais, razão pela qual foi encaminhada para perícia, na qual se constatou sua total e irreversível incapacidade laborativa. Uma vez constatada a incapacidade total da servidora para o desempenho das atividades profissionais, resta inviabilizado, por ora, o acolhimento do pedido para concessão de readaptação, pois esta, nos termos do art. 277 da Lei Complementar Distrital 840/2011, pressupõe apenas redução da capacidade laborativa, requisito que não se verifica in casu. No tocante ao pedido subsidiário, para que se reconheça o caráter ocupacional da doença da servidora, essa questão demanda a reunião de melhores elementos, inclusive com a possibilidade de realização de perícia no curso do processo, razão pela qual se tem como prematuro o enfrentamento do tema. Em vista disso, tem-se como não demonstrada a probabilidade do direito alegado. III – Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência. (...)”. Trata-se, na origem, de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência em que a Autora pretende que os Réus sejam compelidos a mantê-la ou reintegrá-la no serviço ativo, afastando-se sua aposentadoria por invalidez enquanto perdurar o presente processo. Sobreveio a r. Decisão agravada. Irresignada, a autor/agravante sustenta, em síntese, que os elementos constantes dos autos demonstram a probabilidade de seu direito e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, estando presentes os requisitos necessários para a concessão da cautelar pleiteada nos autos de origem. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão da tutela antecipada recursal para o fim de que seja concedida a liminar pleiteada na origem, determinando sua manutenção ou imediata reintegração ao serviço ativo. Preparo devidamente recolhido em ID n° 44180234. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. De início, em relação à probabilidade do direito da parte autora, deve-se registrar que, embora o Relatório Médico por ela trazido, aponte a remissão dos sintomas por ela sofridos (ID n° 148293539), a sua efetiva capacidade para o retorno das atividades laborais não foi comprovada de forma suficiente a ensejar o deferimento da medida pleiteada. Com efeito, as informações prestadas no feito de origem indicam que a recorrente vinha apresentando problemas médicos desde 2019, com diversos afastamentos. Afere-se ainda que a respectiva situação foi devidamente acompanhada pela Administração, sendo feita inclusive tentativa de aproveitamento da servidora com mudança em sua lotação, sem sucesso. Nesse contexto, o documento de ID n° 148293529 atesta que, após a realização - por junta médica - de diversas avaliações de capacidade laboral (nos anos de 2019 e 2021 e 2022), relatou-se que: “(...) como o quadro clínico atual com sinais sugestivos de refratariedade terapêutica, gerando incapacidade total sem resíduo laboral aparente, a junta médica composta por médico e médica psiquiátrica, no desempenho de sua atribuição, concluiu pela aposentadoria da servidora. (...)”. Ademais, infere-se da r. Decisão agravada a necessidade de dilação probatória, tendo aquela esclarecido que: “(...) observa-se que a documentação anexada pela autora não inclui cópia integral do processo administrativo em que restou definida a aposentadoria por invalidez. A ausência desse documento, por si só, inviabiliza a análise do pedido, visto ser indispensável para verificação da regularidade do ato administrativo impugnado, notadamente quanto a sua motivação. (...)”. Dessa forma, conclui-se que o feito de origem carece de dilação probatória capaz de esclarecer melhor as circunstâncias que levaram à conclusão pela aposentadoria por invalidez da ora agravante, eis que inexistentes provas que possam, de plano, afirmar a verossimilhança de suas alegações. Frisa-se, por fim, que a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada gera o risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que seu deferimento esgotaria o objeto do mérito recursal, o qual não teria efeito prático em eventual caso de desprovimento do recurso (art. 300, § 3o, Código de Processo Civil). Por tal razão, também com o fim de evitar o risco de irreversibilidade, impõe-se o indeferimento do pedido liminar formulado. Assim, ausentes os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intimem-se as partes agravadas para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 8 de março de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora